Tribunal: TJES
Processo: 5012840-91.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012840-91.2025.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012840-91.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM E POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP: REJEITADAS. MÉRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por EDSON DOS SANTOS SANTANA contra decisão por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e do reconhecimento fotográfico. No mérito, requer a impronúncia, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia incorre em nulidade por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado sem as formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal, compromete a validade do ato; (iii) determinar se os elementos probatórios são suficientes para a manutenção da pronúncia; (iv) aferir a possibilidade de desclassificação do crime para lesão corporal por ausência de animus necandi; e (v) verificar a existência de indícios mínimos para a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia se limita a um juízo de admissibilidade, e o magistrado ateve-se a indicar a prova da materialidade e os indícios de autoria, nos termos do art. 413, do Código de Processo Penal, sem emitir juízo de valor aprofundado capaz de influenciar o Conselho de Sentença, o que afasta a nulidade por excesso de linguagem.

4. É desnecessária a observância do rito do art. 226, do Código de Processo Penal, quando se trata de mera identificação de pessoa que a vítima já conhecia previamente, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.258.

5. A prova da materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo de Lesões Corporais, e os indícios de autoria emergem dos depoimentos da vítima, que, em ambas as fases processuais, aponta o recorrente como o autor dos disparos.

6. A ausência do dolo de matar (animus necandi) deve ser inequívoca para justificar a desclassificação do delito na fase de pronúncia. Havendo dúvida, a competência para dirimir a questão é do Tribunal do Júri, em observância ao princípio in dubio pro societate.

7. As qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em indícios presentes nos autos e, por integrarem o tipo penal, devem ser submetidas à apreciação do Conselho de Sentença.

8. A inclusão de qualificadora pelo magistrado, narrada na denúncia mas não descrita na capitulação pelo Ministério Público, constitui emendatio libelli e não gera nulidade, pois o réu se defende da imputação fática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia que, de forma sóbria, aponta os elementos de materialidade e os indícios de autoria, nos limites do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. O rito do art. 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando a identificação do autor do crime é realizada por vítima que já o conhecia anteriormente.

3. A existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

4. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal na fase de pronúncia só é cabível diante de prova inequívoca da ausência de animus necandi.

5. As qualificadoras só podem ser afastadas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo, havendo indícios mínimos, ser submetidas ao Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal: art. 14, inciso II; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV. Código de Processo Penal: art. 226; art. 413. Lei nº 8.072/90: art. 1º, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.953.602/SP (Tema Repetitivo nº 1258); STJ, AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; STJ, AgRg no HC n. 909.970/MS; STJ, AgRg no Ag 1130380 MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Nº
5012840-91.2025.8.08.0030

RECORRENTE: EDSON DOS SANTOS SANTANA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa técnica suscita, em sede de preliminar, a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, afirmando que o magistrado de primeiro grau realizou uma análise valorativa e aprofundada das provas, em afronta ao disposto no art. 413, do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não se sustenta.

A decisão de pronúncia constitui um juízo de admissibilidade, no qual o juiz se limita a verificar a presença da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria. Ao analisar a decisão recorrida, constata-se que o julgador se ateve estritamente a esses requisitos.

A Defesa indica que o trecho “a materialidade se faz presente com o Boletim Unificado de fls. 06/07- verso, o Laudo de Lesão Corporal de fl. 25 e os depoimentos colhidos em sede policial e em juízo” como problemático, contudo, a indicação da prova da materialidade, longe de configurar excesso, representa o cumprimento de um dever legal inafastável. Trata-se da linguagem ordinária e necessária para estabelecer a base fática da acusação, sendo impensável admitir uma pronúncia sem que se aponte a prova da existência do crime.

De igual modo, o trecho “a instrução criminal reuniu indícios de autoria em face do acusado”, destacado pela Defesa, não revela qualquer juízo de certeza, mas sim a exata terminologia exigida pelo art. 413, do Código de Processo Penal. Não há, na referida frase, qualquer vocábulo que seja estranho a uma decisão de pronúncia habitual, visto que seu intuito é justamente decidir se há indícios suficientes de autoria. O uso de vocabulário diverso representaria usurpação da competência do Júri, de modo que a linguagem adotada pelo magistrado não é apenas adequada, mas a única cabível para fundamentar a decisão de forma sóbria e precisa.

Inexiste, portanto, qualquer excesso ou vício no
decisum
que justifique sua anulação.

Ante o exposto, rechaço a preliminar ora aventada.

É como voto.

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso em Sentido Estrito interposto por
EDSON DOS SANTOS SANTANA
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (ID 15979062, Vol. 1, parte 02, pp. 22/26), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei nº 8.072/90.

Em suas razões recursais (ID 15979063, pp. 12/19), a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico, por ter sido realizado após longo intervalo de tempo dos fatos e sem as formalidades legais do art. 226, do Código de Processo Penal. Outrossim, pugna pela impronúncia, argumentando que o conjunto probatório é frágil e baseado em depoimentos contraditórios. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal, por ausência de
animus necandi
, já que os disparos atingiram a vítima em região não vital, e o afastamento das qualificadoras, por considerar que não há indícios mínimos de sua configuração.

Presentes,
portando,
os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise d
e
mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva, a prova da materialidade delitiva está alicerçada no Laudo de Lesões Corporais (ID 15979062, Vol. 1, pp. 32). Com relação aos indícios de autoria, constata-se que há elementos indiciários que dão verossimilhança à tese da acusação.

Emerge da Denúncia (ID 15979062, Vol. 01, parte. 01, pp. 02/04), que no dia 18 de dezembro de 2009, por volta das 21h30min, na Av. Filogonio Peixoto, no estabelecimento “Cucas Bar”, Bairro Aviso, Município de Linhares/ES, o Apelante, com intenção de matar, efetuou diversos disparos de arma de fogo em direção a vítima Jeferson Caetano, vindo a ocasionar as lesões contidas no Laudo de Exame de Lesões Corporais, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias do agente.

Ressai que o denunciado foi ao encontro da vítima no bar, oportunidade em que se aproximou desta, efetuando diversos disparos em sua direção, que terminaram por atingi-la, tendo o mesmo evadido-se do local.

Consta que o crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o denunciado, após efetuar diversos disparos e estando certo da execução, evadiu-se do local, sendo a vítima, logo após, socorrida por populares da região.

Outrossim, o delito foi praticado por motivo torpe, pois o denunciado reside na localidade do “Cavaco”, ao passo que a vítima é da região inimiga, qual seja “Gogó da Ema”, com isso Edson almejou matá-la para afastar possíveis inimigos.

Por fim, o crime em tela foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que esta foi surpreendida pela ação do denunciado enquanto confraternizava com amigos.

A defesa alega a invalidade do reconhecimento fotográfico (ID 15979062, Vol. 01, parte 01, pp. 43), argumentando o longo lapso temporal e a inobservância do rito previsto no art. 226, do Código de Processo Penal. Contudo, tais argumentos são enfraquecidos a luz das provas dos autos.

Primeiramente, o reconhecimento foi realizado entre 2012 e 2013, ou seja, cerca de três a quatro anos após o fato, e não 10 (dez) anos, como alegado, prazo razoável para que a vítima de uma tentativa de homicídio guarde as feições de seu agressor.

Outrossim, é de se pontuar que a validade do ato é reforçada pelo fato de que não se tratava de um desconhecido, mas de pessoa que a vítima já conhecia anteriormente, conforme declarado em seu depoimento, eis que ambos tocaram em uma banda de pagode juntos.

Assim sendo, tal circunstância encontra amparo em entendimento recente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1258, que fixou, dentre outras, a seguinte tese vinculante:

“
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim,
de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente (REsp n. 1.953.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 30/6/2025”

Ademais, a alegação de incoerência no depoimento da vítima não se sustenta. O ofendido, tanto na fase policial quanto em Juízo, manteve-se firme ao apontar o recorrente como autor dos disparos. A suposta contradição sobre o motivo do crime (ausência de desavença pessoal e rivalidade entre bairros) não enfraquece a imputação, mas apenas evidencia a percepção da vítima sobre a possível motivação delitiva, questão a ser aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Nessa perspectiva sobre a motivação, quanto a existência de
animus necandi
, por se tratar de um juízo destinado à formação da culpa, sempre que houver indícios de autoria de crime contra a vida, os fatos devem ser submetidos à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para decidir sobre a matéria.

Frente a tal panorama, é assente o entendimento de que “
o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir”
. (STJ; AgRg-EDcl-AREsp 2.175.413; Proc. 2022/0228605-5; PB; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 14/02/2023; DJE 17/02/2023).

Por conseguinte, havendo dúvidas sobre o
animus
do réu, a resposta conclusiva deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente (art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP), estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença, de que o crime teria sido praticado por motivo torpe (rivalidade de bairros), com recurso que dificultou a defesa da vítima (a vítima foi atacada de surpresa, enquanto confraternizava com amigos e estava desarmada), o que, em tese, dificultou ou impossibilitou sua reação.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“(...) as qualificadoras, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

No tocante à qualificadora de perigo comum (art. 121, § 2º, inciso III, do CP), reconhecida pelo magistrado primevo de ofício, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
(...)
no sistema processual penal brasileiro, o réu se defende da imputação fática e não da imputatio iuris, de modo que a inclusão de uma qualificadora, pelo Magistrado, narrada na denúncia mas não descrita na imputação pelo Parquet, não implica nulidade por se tratar apenas de uma emendatio libelli.” (STJ - AgRg no Ag: 1130380 MG 2008/0286588-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 07/03/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2017)

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, Órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)